Tribunal: STF
Processo: ARE 1290611
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 183):
    “CONSUMIDOR. COLISÃO DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO VALOR DO SEGURO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
    1. É devida a indenização por dano moral ao usuário de transporte público coletivo, vítima de colisão envolvendo ônibus em que se encontrava como passageira, pois é indiscutível, na hipótese, o abalo psíquico. 
    2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir a função reparatória e penalizante. Se a sentença observou esses parâmetros, arbitrando o valor de forma justa e proporcional, deve ser mantida. 
    3. Para que o valor do seguro obrigatório seja deduzido da indenização judicialmente fixada, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Enunciado n.° 246, da Súmula do STJ, é indispensável a comprovação do recebimento do benefício. 
    4. Se, em virtude do provimento parcial de seu recurso, o autor passou a ser vencedor e vencido em proporções desiguais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca e não equivalente. 
    5. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 20, § 3.°, do CPC, deve obedecer a um critério de razoabilidade, levando-se em consideração que a verba honorária deve ser fixada com o fim de remunerar condignamente o causídico. Assim, mostrando-se reduzida a verba honorária estipulada na sentença recorrida, impõe-se a sua majoração. 
    6. Recursos parcialmente providos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a “Recorrida foi incapaz de demonstrar a ocorrência do fato, o dano e o nexo de causalidade. Ausente um dos elementos, não é possível o acolhimento do pedido” (eDOC 3, p. 60).
    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem em virtude de a questão posta ser de índole infraconstitucional, assim, eventual violação ao texto constitucional seria apenas reflexa.
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No exame do ARE 945.271, de minha relatoria, DJe 16.6.2016 (Tema 880), a Corte decidiu que não há repercussão geral nos casos em que se discute indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, como no presente caso. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente